Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-03.2024.8.11.0018
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1001824-03.2024.8.11.0018
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a sentença que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, I, IV e VI c/c §2o-A, I, e §7o, III, do Código Penal) e porte de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003).
2. Fatos relevantes: (i) sentença que, em análise das provas dos autos, apresenta as razões de fato e de direito que acarretaram a incidência das qualificadoras; (ii) de acordo com testemunhas, o réu, após discussão motivada por ciúmes e sentimento de posse, se escondeu e efetuou disparos de arma de fogo contra sua companheira.
3. Requerimento do recurso: decote das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença está devidamente fundamentada quanto à incidência das qualificadoras; (ii) analisar se as provas dos autos respaldam as qualificadoras relativas à motivação torpe, emboscada e feminicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em ausência de fundamentação se a decisão de pronúncia expõe as razões de fato e de direito que levaram à conclusão pela incidência das qualificadoras, sem incorrer em excesso de linguagem.
6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser excluídas da pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, se inexistirem provas capazes de as respaldarem.
7. As qualificadoras da torpeza, da emboscada e do feminicídio não são manifestamente improcedentes, haja vista a presença de provas indicativas de que o recorrente mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e, motivado por ciúmes e sentimento de posse, se escondeu em um buraco para efetuar os disparos de arma que resultaram na morte da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 93, IX; Código Penal, artigo 121, §2o, I, IV e VI, §2o-A, I, §7o, III; Lei n. 10.826/2003, artigo 16; Código de Processo Penal, artigos 413, §1o e 564, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001824-03.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATEUS JOSE DE SOUZA MACHADO - CPF: 560.196.021-68 (RECORRENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE ZAMPAR - CPF: 045.729.321-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE DA COSTA - CPF: 038.981.161-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a sentença que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121
, §2o, I, IV e VI
c/c
§2o-A, I, e §7o, III, do Código Penal) e porte de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003).

2. Fatos relevantes:
(i)
sentença que, em análise das provas dos autos, apresenta as razões de fato e de direito que acarretaram a incidência das qualificadoras;
(ii)
de acordo com testemunhas, o réu, após discussão motivada por ciúmes e sentimento de posse, se escondeu e efetuou disparos de arma de fogo contra sua companheira.

3. Requerimento do recurso: decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença está devidamente fundamentada quanto à incidência das qualificadoras;
(ii)
analisar se as provas dos autos respaldam as qualificadoras relativas à motivação torpe, emboscada e feminicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em ausência de fundamentação se a decisão de pronúncia expõe as razões de fato e de direito que levaram à conclusão pela incidência das qualificadoras, sem incorrer em excesso de linguagem.

6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser excluídas da pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, se inexistirem provas capazes de as respaldarem.

7. As qualificadoras da torpeza, da emboscada e do feminicídio não são manifestamente improcedentes, haja vista a presença de provas indicativas de que o recorrente mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e, motivado por ciúmes e sentimento de posse, se escondeu em um buraco para efetuar os disparos de arma que resultaram na morte da ofendida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 93, IX; Código Penal, artigo 121, §2o, I, IV e VI, §2o-A, I, §7o, III; Lei n. 10.826/2003, artigo 16; Código de Processo Penal, artigos 413, §1o e 564, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa constituída do acusado
Mateus José de Souza Machado
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal n. 1001824-03.2024.8.11.0018, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, I, IV e VI c/c §2o-A, I, e §7o, III, do Código Penal) e porte de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003) (id. 285351916).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula o decote das qualificadoras relativas à motivação torpe, emboscada e feminicídio, sob o argumento de que a incidência delas não está fundamentada, bem como inexistiriam elementos probatórios capazes de as subsidiar (id. 285351927).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 285351929).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 287440867).

Na sequência, em exercício do juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, a pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 285351930).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Mateus José de Souza Machado
foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, I, IV e VI c/c §2o-A, I, e §7o, III, do Código Penal), porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003) e porte de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 01 – FEMINICÍDIO

No dia 11 de julho de 2024, por volta das 22h50min, em via pública, nesta comarca de Juara/MT, o denunciado MATEUS JOSE DE SOUZA MACHADO, com consciência e vontade, ceifou a vida da vítima Cleide da Costa, sua companheira, tendo agido em situação de violência doméstica e familiar e em razão da condição do sexo feminino da ofendida; por motivo torpe; mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da ofendida e na presença física de descendente da ofendida, desferindo-lhe disparos de arma de fogo que causaram os ferimentos retratados no laudo de exame necroscópico (ID. 162905134 - Pág. 1/34), os quais foram a causa bastante e suficiente de sua morte (certidão de óbito – ID. 162905133 - Pág. 1).

FATO 02 – (Arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003)

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado MATEUS JOSE DE SOUZA MACHADO, de maneira consciente e voluntária, portou uma arma de fogo, tipo Rifle, calibre 22 de uso restrito e 83 munições, calibre 22, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo eficientes conforme laudos de ID. 162905119 e 162905118. respectivamente.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme restou apurado, o denunciado MATEUS JOSE e a vítima Cleide conviveram maritalmente por 02 (dois) meses. No entanto, o casal vinha discutindo com frequência, em razão de o denunciado sentir ciúmes da vítima.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, após uma discussão, a vítima resolveu sair da residência de MATEUS JOSE e, no momento em que arrumava as suas coisas, ligou para o seu amigo Thiago Souza de Lima e informou que teria discutido com o denunciado e estava saindo da casa dele, mas que temia que ele fizesse algo, assim, pediu para que Thiago a acompanhasse até a sua residência.

O denunciado, imbuído por motivo torpe, motivado pelo ciúme e sentimento de posse/propriedade que nutria sobre a vítima, que era sua convivente, apossou-se de uma arma de fogo e, sabendo que a vítima teria que passar em uma ponte de madeira para poder chegar na residência, dirigiu-se até a referida ponte e ficou aguardando Cleide.

No momento em que a vítima, acompanhada de sua filha Beatriz Carolina Aparecida Costa, de apenas 8 anos de idade, passava pela ponte de madeira, momento em que Thiago já as avistara, o denunciado, que estava escondido e aguardando a vítima, realizou disparos com a arma de fogo, sendo que um dos tiros acertou a região do tórax de Cleide, ocasionando a sua morte.

Após ceifar a vida da vítima, o denunciado pegou o seu carro e parou em um local de mata de pouca movimentação, ocasião em que foi abordado pelos policiais militares.

Em razão de o denunciado apresentar nervosismo ao avistá-los, os policiais militares realizaram buscas no interior do veículo automotor, logrando êxito em localizar uma arma de fogo, tipo Rifle, calibre 22 de uso restrito e 83 munições, calibre 22, marca CBC, de uso permitido, dos quais fazia uso em ocasiões de caça, conforme depoimento de Thiago. Após, o denunciado disse aos policiais que teria acabado de efetuar um disparo contra a sua mulher, mas que não sabia informar se ela estaria viva.

Registra-se que restou evidenciado que o crime foi praticado em razão da relação existente entre o denunciado e a vítima (violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06), bem como pelo fato de o denunciado MATEUS JOSE possuir ciúmes e sentimento de posse e de propriedade sobre a ofendida, considerando-se dono dela (motivo torpe).

O delito foi praticado mediante emboscada, pois o denunciado ficou aguardando, escondido, Cleide passar pela ponte, sendo ela foi surpreendida com os disparos de arma de fogo.

Durante o seu interrogatório, perante à autoridade policial, o denunciado MATEUS JOSE DE SOUZA MACHADO confessou a prática dos crimes (ID. 162905112 - Pág. 12). [...]”
(id. 285351851).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular impronunciou o acusado quanto ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido e o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte de arma de fogo de uso restrito.

Irresignado, o acusado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. QUALIFICADORAS

1.1. Provas das qualificadoras

O recorrente postula o decote das qualificadoras relativas à motivação torpe, emboscada e feminicídio. Nesse propósito, argumenta que a sentença de pronúncia, ao deliberar pela submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri, não empregou fundamentação adequada, sobretudo porque utilizou-se de motivação genérica, que se prestaria a fundamentar qualquer outra decisão judicial.

Além disso, sustenta que as qualificadoras imputadas carecem de provas, o que permite o decote delas da pronúncia, sob pena de submeter aos jurados do Conselho de Sentença questões desprovidas de qualquer base probatória.

Entretanto, as qualificadoras devem ser mantidas.

No que se refere ao primeiro argumento do recorrente, é necessário ressaltar que a sentença de pronúncia possui natureza de decisão mista não terminativa, porquanto encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri e determina a submissão do acusado ao julgamento de seus pares.

Assim, a instrução probatória realizada no
judicium accusationis
objetiva apurar a existência ou não de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, o §1o do artigo 413 do Código de Processo Penal preceitua que a decisão de pronúncia deve utilizar uma linguagem moderada, de modo a evitar o aprofundamento excessivo no mérito da causa.

Ademais, o artigo 564, V, do Código de Processo Penal e o artigo 93, IX, da Constituição da República assentam a necessidade de se motivar adequadamente as decisões judiciais, incluindo a que encerra esta etapa do sumário da culpa no procedimento especial do júri, sob pena de nulidade do ato.

Dessa forma, é evidente que a pronúncia concita uma exposição equilibrada das razões de fato que motivaram a conclusão adotada, com o objetivo de se evitar a ocorrência de excesso de linguagem.

Nessa linha de raciocínio, o magistério de Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] Cuida-se de uma garantia do réu, ao conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento, como ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, também, constitui um direito da sociedade acompanhar, pela motivação, a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos [...] Nada impede o triunfo da prudência, demonstrando não ser caso de absolvição por enquanto, porque as provas são dúbias, comportando variadas interpretações, nem tampouco de impronúncia, porque há indícios suficientes a demonstrar ser o réu o autor do delito, num juízo de mera admissibilidade. Assim,
a despeito de ser moderado nos seus termos, jamais deve o juiz deixar de fundamentar a pronúncia, avaliando e rejeitando, se for o caso, as teses levantadas pela defesa.
[...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Processual Penal, 20a Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2023, p. 1455) – sem destaques no original.

Portanto, a sentença de pronúncia exige, ainda que de forma concisa e sem aprofundamento meritório, a exposição dos motivos que levaram o julgador a concluir pela existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, enfrentando as teses defensivas capazes de infirmar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, inclusive com relação às circunstâncias qualificadoras.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o recorrente, verifica-se se que a sentença de pronúncia expôs de maneira adequada e suficiente as razões de fato e de direito que embasaram a conclusão pertinente à incidência das qualificadoras previstas nos incisos
I, IV e VI do §2o do artigo 121 do Código Penal, destacando, inclusive, que as referidas circunstâncias possuem respaldo nas provas dos autos.

Em razão da pertinência, confiram-se os excertos da sentença que, em análise das provas, concluiu pela incidência das qualificadoras:

“[...] Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, motivo torpe, emboscada e em razão do sexo (incisos I, IV e VI do § 2o do art. 121 do CP), bem como das causas de aumento previstas no §2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, do CP.

Isso porque, segundo o depoimento da filha da vítima em juízo, a execução desta se deu por mera desconfiança do réu de que a vítima pudesse eventualmente ter amizade com pessoas do sexo masculino, caracterizando assim o motivo torpe, bem como a qualificadora em razão da condição do sexo feminino, uma vez que a vítima convivia maritalmente com o réu.

De igual forma resta patente a qualificadora da emboscada uma vez que o réu ficou escondido dentro de um buraco ao lado de uma via sem iluminação aguardando a vítima passar para com isto alvejara.

Também presente as causas de aumento previstas no §2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, do CP, uma vez que o crime se deu em contexto de violência doméstica (mera discussão conjugal), bem como praticado na presença da filha da vítima. [...]”
(id. 285351916).

Como se vê, a sentença de pronúncia analisou o acervo probatório e entendeu pela presença de provas que corroboram a versão acusatória de que o recorrente, ao menos em teoria, praticou o delito contra sua convivente motivado por questões torpes, consumando seu intento mediante o emprego de emboscada.

Assim, não prospera a alegação de que a sentença incorreu em violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, uma vez que foram expostas as razões de decidir que embasaram a conclusão.

Além disso, no que se refere à arguição de inexistência de provas das qualificadoras, de igual sorte, razão não assiste ao recorrente.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito apenas podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, quando desacompanhadas de qualquer prova (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, no que se refere à qualificadora da torpeza, o caderno processual revela que o delito foi cometido, ao menos em teoria e para fins de pronúncia, em virtude de ciúmes e sentimento de posse.

Esta hipótese fática é corroborada pelos depoimentos das testemunhas
Cristiane de Lima,
vizinha da vítima, e
Beatriz Carolina Aparecida Costa,
filha da ofendida.

Em juízo,
Cristiane
narrou que o acusado demonstrava comportamento controlador, não admitindo sequer a presença de terceiros na residência da companheira, o que a fez, inclusive, se afastar do convívio com a vítima (id. 285351897).

A filha da vítima,
Beatriz,
ouvida por meio de depoimento especial, relatou ter presenciado uma discussão entre o acusado e a ofendida, iniciada porque ele entendeu, de forma paranoica, que ela estaria acenando para um suposto namorado ao coçar a cabeça (id. 285351912).

Nesse sentido, evidenciado que o crime pode ter ocorrido em razão de ciúmes, a qualificadora da torpeza deve ser mantida. Assim dilucida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao destacar que o sentimento de ciúmes pode caracterizar a torpeza, cuja análise definitiva compete exclusivamente aos jurados do Conselho de Sentença. Confira-se:

“[...] havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio [...]”
(STJ AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024).

Em relação à qualificadora da emboscada, conforme narrado pela filha da ofendida
Beatriz
em seu depoimento especial, o acusado, após expulsá-las de casa, se escondeu em uma espécie de buraco, aguardando o momento em que a vítima passaria por ali, quando efetuou os disparos de surpresa, sem qualquer chance de reação ou defesa por parte da ofendida (id. 285351912).

Assim, a qualificadora do inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal encontra respaldo nas provas produzidas em juízo, a ensejar sua manutenção na pronúncia.

Por fim, no que tange à qualificadora relativa ao feminicídio, o inciso I do §2o-A do artigo 121 do Código Penal, em redação anterior à Lei n. 14.994/2024, previa que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar.

Além disso, a Lei n. 11.340/2006, em seu artigo 5o, III, dispõe que considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher as hipóteses em que há relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Desse modo, evidenciado que a vítima e o acusado mantinham um relacionamento amoroso, impõe-se a submissão da qualificadora relativa ao feminicídio à análise do Tribunal do Júri.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Mateus José de Souza Machado,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025